Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732493-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF). 5. Se a agravada aufere mensalmente uma remuneração média inferior a 5 (cinco) salários, presume-se sua situação de vulnerabilidade econômica, à luz do art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, e, nessa medida, conclui-se que sua situação financeira constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. 6. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à agravada também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário da executada/agravada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 789, 797 e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, e 391 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido deve ser reformado porque, ao manter a decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário da executada, aplicou de forma absoluta a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, em desacordo com o entendimento da Corte Superior que admite sua relativização em caráter excepcional. Enfatiza que é possível a penhora parcial da remuneração, desde que preservado o mínimo existencial, para assegurar a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO ARAÚJO CARVALHO JÚNIOR, OAB/SP 515.076. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 789, 797 e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, e 391 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. (...)essa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso admitem a mitigação proclamada nos citados precedentes: i) “restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução”; e ii) “que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”. No particular, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de inadimplemento de cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID origem 226418000). Ainda, anota-se que o exequente, a fim de instruir o seu pedido, acostou aos autos comprovantes de rendimentos, no qual consta que a executada é servidora pública vinculada à Terracap, ocupando a função de Assessor IV – Assessoria aos Órgãos Colegiados, com rendimento total bruto no importe de R$5.071,22 (cinco mil e setenta e um reais e vinte centavos) e líquido no valor de R$4.032,13 (quatro mil e trinta e dois reais e treze centavos). Nessa perspectiva, depreende-se que a renda da devedora é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro, inclusive, atribuído pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para presunção de vulnerabilidade econômica, consoante preconiza o art. 4o da Resolução n. 271/2023 de referido órgão, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). Portanto, diante da ausência de prova de outras fontes de renda da executada, constata-se que, se deferido o pedido de penhora salarial de 30% (trinta por cento) ou outro percentual inferior, sobre os rendimentos da devedora, haveria severo impacto no orçamento da agravada, comprometendo a sua subsistência, bem como a de sua família. (...) Não bastasse isso, da análise dos autos, observa-se que ação de execução foi ajuizada em 18/2/2025 (autos n. 0708330-96.2025.8.07.0001) e foram realizadas pesquisas apenas nos sistemas Renajud, Sisbajud e Sniper (IDs origem242017764, 242068732 e 242068744), não obstante ainda ser possível a busca de patrimônio expropriável, como o constante no rol do art. 835 do CPC, com a possibilidade, inclusive, de a parte exequente diligenciar, por meios próprios e administrativamente, nos órgãos públicos visando a obtenção das informações, tal como diligências por meio do sistema eRIDF. Assim, conclui-se que não foram esgotados os “meios executórios que garantam a efetividade da execução", nos termos do precedente do c. STJ acima referenciado. Nesse contexto, diante da situação fática apresentada, que conduz à conclusão de que a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, conclui-se pela inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração da executada, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. (ID 77515903). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp n. 2.186.579/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO ARAÚJO CARVALHO JÚNIOR, OAB/SP 515.076. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N